Tribunal: TJPA
Processo: 0008195-51.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008195-51.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: TERRA INDUSTRIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TEMA 988/STJ – CONEXÃO – PREVENÇÃO DO JUÍZO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – FEITO SENTENCIADO – CONEXÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO – ART. 55, §1º DO STJ –
SÚMULA 235
DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de reunião do feito de origem aos processos conexos em tramite
no Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

2 – É
cabível a interposição de
agravo
de
instrumento
para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da
competência
, apesar de não expressamente prevista essa
possibilidade
nos incisos do art. 1.015 do CPC/2015 (Tema 988 do STJ).

3 – É
possível
a reunião de processos, em razão da eventual existência de
conexão entre eles
, com escopo de evitar a prolação de decisões conflitantes, sendo
incabível, entretanto, a modificação da competência do juiz natural quando um dos processos em que se suscita a conexão já houver sido sentenciado, por inteligência do disposto no § 1º do art. 55 do CPC e da Súmula 235 do STJ.

4 – A
cerca da ação n. 0069012-56.2013.8.14.0301, verifica-se inicialmente que a aludida conexão não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, outrossim, o feito tramita como processo físico, não tendo o agravante colacionado a cópia dos autos para possibilitar a apreciação da alegada conexão e prejudicialidade entre as demandas.

5 – Outrossim, verifica-se que a principal ação indicada como conexa (Processo n. 0020917-12.2009.8.14.0301), já fora sentenciada com resolução de mérito, o que
, não mais justifica a pretendida reunião dos processos.

6 – Destarte, tratando de competência relativa, obstada a reunião dos processos por incidência do
disposto no § 1º do art. 55 do CPC, não há que se falar em incompetência do juízo de origem, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

para manter na integra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0008195-51.2016.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA)

AGRAVADA:
TERRA INDUSTRIAL S/A

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA)
em face de
TERRA INDUSTRIAL S/A
, inconformada com decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
, rejeitou a exceção de incompetência suscitada pela concessionária de energia.

Na decisão agravada, o juízo primevo rejeitou a exceção de incompetência aforada pela concessionária de energia, ora agravante, por entender não ser possível a reunião dos feitos reputados como conexos, em razão do sentenciamento da primeira demanda.

Inconformada, a requerida EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA), interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 8617228).

Alega, em síntese, que a demanda de origem ajuizada pela empresa agravada, seria conexa com a ação n. 0020917-12.2009.8.14.0301 e com a ação n. 0069012-56.2013.8.14.0301, em tramite no Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, o que, exigiria a reunião dos feitos no juízo prevento.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja declarada a competência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, reunido os feitos por conexão.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que se julgou suspeito para funcionar no processo.

O processo foi redistribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

A então relatora, não conheceu do Recurso por entender que a decisão agravada, não se enquadrava nas hipóteses insculpidas no art. 1.015 do CPC, cujo rol possuiria natureza taxativa (ID. 8617430).

Dessa decisão, a agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 8617430), que teve provimento negado pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado (ID. 8617443).

Inconformada, a concessionária agravante, interpôs Recurso Especial (ID. 8617445), que, por sua vez, foi julgado provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 8617515), que determinou o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal para fosse devidamente processado o Recurso de Agravo de Instrumento.

Após o retorno dos autos, a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura se declarou suspeita por motivo de foro íntimo (ID. 8878638).

O feito foi redistribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que, também se declarou suspeito por motivo de foro íntimo (ID. 9247540).

O processo então foi redistribuído a relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que encaminhou o feito por prevenção, a minha relatoria (ID. 9383471).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 10112970).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de reunião do feito de origem aos processos conexos em tramite
no Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que a
demanda de origem ajuizada pela empresa agravada, seria conexa com a ação n. 0020917-12.2009.8.14.0301 e com a ação n. 0069012-56.2013.8.14.0301, em tramite no Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, o que, exigiria a reunião dos feitos no juízo prevento.

Da Possibilidade do Agravo do Instrumento

Inicialmente, se esclarece ser cabível a interposição de
agravo
de
instrumento
para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da
competência
, apesar de não expressamente prevista essa
possibilidade
nos incisos do art. 1.015 do CPC/2015, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO LISTADAS NOS INCISOS DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA N. 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
INAPLICABILIDADE EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PROCEDEU EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL.

1. Mesmo antes do julgamento do Tema n. 988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha afirmando o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da competência, apesar de não expressamente prevista essa possibilidade nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Entendimento que se compatibiliza com a tese fixada pela Corte Especial no sentido de que "o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

2. A modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Especial no julgamento do Tema n. 988 não pode ser tomada em prejuízo da parte que procedeu em conformidade com o balizamento traçado no próprio repetitivo, independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento. Precedentes.

3. Agravo interno e recurso especial providos.

(STJ - AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 04/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, resta evidente a possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento no caso em exame, face a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Da Competência e da Conexão

Como é cógnito, a teor d
os art. 43 e 59 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, o que torna prevento o juízo.

Outrossim, é possível
a reunião de processos, em razão da eventual existência de
conexão entre eles
, com escopo de evitar a prolação de decisões conflitantes.

Não obstante, é
incabível a modificação da competência do juiz natural quando um dos processos em que se suscita a conexão já houver sido sentenciado, por inteligência do disposto no § 1º do art. 55 do CPC.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento pela impossibilidade de reunião dos feitos por conexão quando um deles já houver sido sentenciado.

STJ -
Súmula 235
. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
DISTRIBUIÇÃO DE DOIS PROCESSOS - PREVENÇÃO DO JUÍZO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO - FEITO SENTENCIADO - CONEXÃO AFASTADA
. - Nos termos dos artigos 43 e 59 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, o que torna prevento o juízo -
Tratando-se de feito sentenciado, não há que se falar em conexão dos processos, conforme art. 55, § 1º, CPC
- Competência do juízo suscitado para processamento e julgamento da presente demanda.

(TJ-MG - CC: 10000205135122000 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020). (Grifei).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGADA CONEXÃO COM MEDIDA CAUTELAR JÁ EXTINTA E ARQUIVADA. CONEXÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA POR JÁ TER SIDO O PROCESSO SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA
. 1. A finalidade principal da conexão é evitar decisões conflitantes, que prejudiquem a prestação jurisdicional de outro feito, ainda em tramitação.
2. Observado que um dos feitos já foi sentenciado, não há falar-se em reunião de processos, em razão da aventada conexão
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(TJ-GO - Conflito de Competência: 04426724620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 22/10/2020). (Grifei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CONEXÃO COM AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE ALUGUEL.
EXISTÊNCIA. UM DOS FEITOS JÁ SENTENCIADO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 235 DO STJ. ARTIGO 55, § 1º, DO CPC
. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O objetivo da reunião dos processos pelo instituto da conexão é propiciar o julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.
2. Nos termos do Enunciado da Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião se um deles já foi julgado". Orientação reafirmada no atual Código de Processo Civil que dispõe, em seu artigo 55, § 1º que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. 3. Apesar da existência de conexão entre as ações, se um dos feitos já foi sentenciado, deve ser aplicada a parte final do § 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, não sendo mais possível o julgamento conjunto, não há necessidade de reunião das ações conexas, pelo que inviável a modificação da competência relativa.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília).

(TJ-DF 07191993420198070000 DF 0719199-34.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/12/2019). (Grifei).

Pois bem,

acerca da ação n. 0069012-56.2013.8.14.0301, verifica-se inicialmente que a aludida conexão não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, outrossim, o feito tramita como processo físico, não tendo o agravante colacionado a cópia dos autos para possibilitar a apreciação da alegada conexão e prejudicialidade entre as demandas.

Depreende-se ainda, que em consulta ao Sistema Libra o processo supracitado, encontra-se com a designação de “arquivado”, indicando, assim, sua possível extinção.

Outrossim, verifica-se que a principal ação indicada como conexa (Processo n. 0020917-12.2009.8.14.0301), já fora sentenciada com resolução de mérito, o que
, não mais justifica a pretendida reunião dos processos.

Destarte, tratando de competência relativa, obstada a reunião dos processos por incidência do
disposto no § 1º do art. 55 do CPC, não há que se falar em incompetência do juízo de origem, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/09/2022